Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. REVOGAÇAO. NOVA CONDENAÇÃO. ANÁLISE DURANTE TODO O CUMPRIMENTO DE PENA.

1. Correta a decisão que revoga o livramento condicional quando o beneficiário é condenado por nova sentença penal transitada em julgado no curso do benefício.

2. Inexiste limitação temporal para a observação do requisito subjetivo, devendo ser analisada a conduta do apenado durante todo o período de cumprimento da pena.

3. Com relação aos efeitos da revogação, o art. 88 do Código Penal e art. 142 da Lei de Execuções Penais dispõem que não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado.

4. Revogado o benefício do livramento condicional, o tempo em que o apenado permaneceu solto não será computado para fins de progressão de regime.

5. Agravo conhecido e desprovido.